Tribunal: TJBA
Processo: 8004258-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004258-93.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): RODRIGO DE SA QUEIROGA APELADO: FANOR FERREIRA FILHO Advogado(s):JOANA MARIA ARAUJO MESQUITA, CLEIDE MASCARENHAS BRANDAO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO DE APARELHO AUDITIVO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE COBERTURA RECONHECIDO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer cumulado com indenização por danos morais, para condenar a operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão a custear aparelho auditivo e a reparar o dano extrapatrimonial decorrente da negativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a operadora de plano de saúde, que inicialmente autorizou e forneceu o tratamento com aparelhos auditivos a beneficiário idoso, pode posteriormente negar a continuidade do custeio com base na ausência de vinculação a ato cirúrgico; e (ii) estabelecer se a referida negativa de cobertura configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre o beneficiário e a operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, devendo a controvérsia ser dirimida à luz das disposições do Código Civil e da Lei nº 9.656/98. A conduta da operadora que, em um primeiro momento, autoriza e fornece os aparelhos auditivos prescritos ao beneficiário e, posteriormente, adota comportamento contraditório para negar a cobertura de parte essencial do tratamento, viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e a teoria dos atos próprios (venire contra factum proprium). A autorização inicial gera no beneficiário a legítima expectativa e confiança de que seu tratamento, de caráter contínuo e essencial para a sua condição de saúde, seria assegurado, não podendo a operadora frustrar essa confiança por meio de recusa posterior fundamentada em laudo próprio e em interpretação restritiva da lei que já havia sido superada pela sua própria conduta anterior. O mero descumprimento contratual, consubstanciado na recusa de cobertura de aparelho auditivo, quando fundamentado em interpretação plausível, ainda que equivocada, de dispositivo legal (art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98), não enseja, por si só, a condenação por danos morais. A configuração do dano moral em casos de recusa de cobertura por plano de saúde exige a demonstração de situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor, como a exposição do paciente a constrangimento, humilhação ou agravamento de sua condição de saúde com risco à vida, o que não se verifica na hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese(s) de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde que, por ato voluntário, autoriza e custeia o fornecimento de aparelho auditivo não ligado a ato cirúrgico, cria no beneficiário uma legítima expectativa que a impede, com base na proibição do comportamento contraditório (venire contra factum proprium), de negar posteriormente a continuidade do tratamento sob o argumento de exclusão legal de cobertura. 2. A recusa de cobertura de aparelho auditivo por plano de saúde, quando baseada em controvérsia sobre interpretação de cláusula contratual ou dispositivo legal, sem a demonstração de ofensa à dignidade ou agravamento excepcional do estado de saúde do beneficiário, caracteriza mero descumprimento contratual, insuficiente para configurar dano moral indenizável. Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, art. 422. Lei nº 9.656/1998, art. 10, VII. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 608 do STJ. TJ-BA - AI: 8004331-05.2022.8.05.0000, Relator: Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004258-93.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada FANOR FERREIRA FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procuradora de Justiça R08